Tribunal: TJPA
Processo: 0011153-34.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTES RECONHECIDOS PELA VÍTIMA E PELOS POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DO OFENDIDO TEM ESPECIAL VALOR PROBANTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.I. As provas dos autos demonstram claramente que ambos os apelantes foram autores do delito. A vítima Maria de Fátima da Silva Barbosa relatou que estava no automóvel no momento em que entrou um rapaz, acompanhado de uma moça, ambos em atitude suspeita. Após, adentraram no coletivo os recorrentes munidos de faca e revólver, os quais, juntamente com os dois passageiros em atitude suspeita, passaram a recolher os pertences pessoais daqueles que estavam no coletivo. Ainda em seu depoimento, alegou que reconheceu ambos os apelantes, após suas prisões em flagrante. Esclareceu que o apelante Rodrigo era aquele que se encontrava na posse da faca, enquanto o recorrente Anselmo seria aquele que primeiro adentrou no veículo, acompanhado da outra jovem acima citada. A vítima Sinézio Pantoja Junior também corroborou a versão da acusação e relatou que presenciou um casal adentrando no coletivo e anunciando o assalto. Afirmou, ainda, que depois chegaram outros assaltantes que estavam aguardando o coletivo, bem como que o grupo estava fazendo o uso de faca e de armas de fogo como forma de grave ameaça. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. O policial militar Paulo Ricardo Silva Calixto narrou em juízo que estava de ronda quando foi avisado que uma van teria sido assaltada. Ao chegar no local, os populares informaram que os assaltantes estavam escondidos em uma casa. Ao realizar a abordagem, encontrou os meliantes em posse dos pertences das vítimas. No mais, reconheceu os recorrentes em juízo como sendo os assaltantes presos no assalto da referida van, ora em apuração. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. O arcabouço probatório é coeso e apto a respaldar a condenação, de modo que não há espaço para o pedido absolutório formulado nas razões. Condenação mantida;II. A defesa ainda requereu o decote da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, alegando não ter sido ela apreendida. Todavia, sabe-se que é desnecessária a apreensão e perícia do armamento para a caracterização da majorante se os elementos de prova evidenciam a sua utilização. Apelo improvido. Unanime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0011153-34.2017.8.14.0401.
APELANTES: RODRIGO GOMES DOS SANTOS E ANSELMO MONTEIRO LIMA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. roubo majorado. pedido de absolvição. impossibilidade. recorrentes reconhecidos pela vítima e pelos policiais militares. palavra do ofendido tem especial valor probante. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. condenação mantida. decote da majorante do uso de arma de fogo. impossibilidade. recurso improvido. unânime.
I. As provas dos autos demonstram claramente que ambos os apelantes foram autores do delito. A vítima Maria de Fátima da Silva Barbosa relatou que estava no automóvel no momento em que entrou um rapaz, acompanhado de uma moça, ambos em atitude suspeita. Após, adentraram no coletivo os recorrentes munidos de faca e revólver, os quais, juntamente com os dois passageiros em atitude suspeita, passaram a recolher os pertences pessoais daqueles que estavam no coletivo. Ainda em seu depoimento, alegou que reconheceu ambos os apelantes, após suas prisões em flagrante. Esclareceu que o apelante Rodrigo era aquele que se encontrava na posse da faca, enquanto o recorrente Anselmo seria aquele que primeiro adentrou no veículo, acompanhado da outra jovem acima citada. A vítima Sinézio Pantoja Junior também corroborou a versão da acusação e relatou que presenciou um casal adentrando no coletivo e anunciando o assalto. Afirmou, ainda, que depois chegaram outros assaltantes que estavam aguardando o coletivo, bem como que o grupo estava fazendo o uso de faca e de armas de fogo como forma de grave ameaça. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. O policial militar Paulo Ricardo Silva Calixto narrou em juízo que estava de ronda quando foi avisado que uma van teria sido assaltada. Ao chegar no local, os populares informaram que os assaltantes estavam escondidos em uma casa. Ao realizar a abordagem, encontrou os meliantes em posse dos pertences das vítimas. No mais, reconheceu os recorrentes em juízo como sendo os assaltantes presos no assalto da referida van, ora em apuração. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. O arcabouço probatório é coeso e apto a respaldar a condenação, de modo que não há espaço para o pedido absolutório formulado nas razões. Condenação mantida;
II. A defesa ainda requereu o decote da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, alegando não ter sido ela apreendida. Todavia, sabe-se que é desnecessária a apreensão e perícia do armamento para a caracterização da majorante se os elementos de prova evidenciam a sua utilização.
Apelo improvido
.
Unanime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Rodrigo Gomes dos Santos e Anselmo Monteiro Lima
,

inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente,
a pena de seis anos e oito meses de reclusão, mais sessenta e seis dias-multa, bem como cinco anos e quatro meses de reclusão, além de cinquenta e três dias-multa
, ambos em regime semiaberto,

pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém.

Em suas razões, a defesa postulou, em suma, pela absolvição dos apelantes, pois as provas dos autos não estariam aptas a comprovar a autoria do crime, tudo
ex vi
do art. 386, V e VII do CPPB. Acerca da dosimetria de pena, requereu o decote da majorante do uso de arma de fogo, tendo em vista a falta de apreensão e perícia do objeto, necessária para atestar a sua potencialidade lesiva.
Ao final, a defesa pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
não provimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença, o crime foi assim narrado pelo juiz:
¿[...] Narra a peça acusatória que, no dia 20/10/2014, por volta das 22h3Omin, os denunciados, que estavam munidos de uma faca e dois simulacros de arma de fogo, adentraram em uma van que percorre a linha São Brás - Ver-o-Peso e anunciaram um assalto. Em ato contínuo, mediante grave ameaça e restrição de liberdade, mantiveram as vítimas em seu domínio, para que subtraíssem seus pertences. Conforme relato, foram subtraídos um telefone celular de marca SAMSUNG, modelo 54, de cor preta, de número 82056369; uma bolsa do tipo TIRACOLO, tamanho médio, de cor bege, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais); um cordão de ouro, 18k, com pingente, adquirido pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); um aparelho celular de marca NOKIA, modelo X2, de cores cinza e preto, e um aparelho celular de marca LG, modelo E425F, IMEI 355473-05-798352-0, de cor preta, de número 80819912. Os acusados empreenderam fuga após a prática do delito. Em diligências, os acusados foram localizados com êxito por policiais militares e conduzidos à Central de Flagrantes de São Brás. [...]¿

A defesa requereu a absolvição dos recorrentes
ex vi
do art. 386, V e VII do CPPB. Ocorre que as provas dos autos demonstram claramente que ambos os apelantes foram autores do delito. Deveras, a vítima Maria de Fátima da Silva Barbosa relatou que estava no automóvel no momento em que entrou um rapaz, acompanhado de uma moça, ambos em atitude suspeita. Após, adentraram no coletivo os recorrentes munidos de faca e revólver, os quais, juntamente com os dois passageiros em atitude suspeita, passaram a recolher os pertences pessoais daqueles que estavam no coletivo. Ainda em seu depoimento, alegou que reconheceu ambos os apelantes, após suas prisões em flagrante. Esclareceu que o apelante Rodrigo era aquele que se encontrava na posse da faca, enquanto o recorrente Anselmo seria aquele que primeiro adentrou no veículo, acompanhado da outra jovem acima citada.

A vítima Sinézio Pantoja Junior também corroborou a versão da acusação e relatou que presenciou um casal adentrando no coletivo e anunciando o assalto. Afirmou, ainda, que depois chegaram outros assaltantes que estavam aguardando o coletivo, bem como que o grupo estava fazendo o uso de faca e de armas de fogo como forma de grave ameaça.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

O policial militar
Paulo Ricardo Silva Calixto
narrou em juízo que estava de ronda quando foi avisado que uma van teria sido assaltada. Ao chegar no local, os populares informaram que os assaltantes estavam escondidos em uma casa. Ao realizar a abordagem, encontrou os meliantes em posse dos pertences das vítimas.
No mais, reconheceu os recorrentes em juízo como sendo os assaltantes presos no assalto da referida van, ora em apuração.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Desta forma caminha a jurisprudência:
¿RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).¿

Ora, como se vê, o arcabouço probatório é coeso e apto a respaldar a condenação, de modo que não há espaço para o pedido absolutório formulado nas razões do apelo. Assim, mantenho a condenação.

da dosimetria de pena

A defesa ainda requereu o decote da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, alegando não ter sido ela apreendida. Todavia, sabe-se que é desnecessária a apreensão e perícia do armamento para a caracterização da majorante se os elementos de prova evidenciam a sua utilização, como no caso. Esse é o entendimento do STJ:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTO DE AUMENTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, "A", DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]

III - a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. [...]
VI - Mantida a pena no patamar estabelecido pelas instâncias ordinárias, ou seja, 11 anos e 08 meses de reclusão, conquanto se trate de réu tecnicamente primário, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "b", Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 583.384/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)¿

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator